Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-24.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020108-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUCOM - Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT (EMBARGANTE), Coordenador de Controle de Comércio Exterior, Benefícios e Regimes Especiais (EMBARGANTE), COORDENADOR DE CONTA CORRENTE E APOIO A DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (EMBARGANTE), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO GARANTIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado para denegar a segurança pleiteada em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar que
eventuais vícios formais da apólice de seguro garantia
poderiam ser sanados por endosso, configurando hipótese que não impediria o reconhecimento do direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A via mandamental, por sua natureza sumária, não comporta dilação probatória para esclarecimento de controvérsias fáticas.

4.
A alegação de que vícios poderiam ser sanados por endosso é incompatível com a natureza do direito líquido e certo exigido para o mandado de segurança. O direito líquido e certo deve estar demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, não sendo admissível sua configuração mediante correções posteriores.

5.
A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão, questionando os fundamentos pelos quais o acórdão identificou vícios formais na apólice. Tal pretensão não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão mediante correção de vícios específicos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A alegação de que vícios formais em apólice de seguro garantia podem ser sanados por endosso não configura omissão em acórdão que examinou exaustivamente os requisitos para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, sendo incompatível com a natureza do direito líquido e certo exigido no mandado de segurança."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada no mandado de segurança.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, aduzindo que o voto condutor do v. acórdão embargado não considerou questão central em relação à controvérsia, qual seja, a possibilidade de que
eventuais vícios formais constantes na apólice de seguro-garantia
apresentada possam ser facilmente sanados por mera emissão de endosso à apólice.

Alega ainda violação à segurança jurídica, considerando que a apólice foi recebida por decisão judicial há quase três anos e utilizada como garantia em diversas execuções fiscais.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão apontada, com a consequente integração e correção do v. acórdão embargado, a fim de que seja reconhecido que a r. sentença recorrida está em linha com a legislação aplicável.

Pleiteia, subsidiariamente, que ao menos tenha a oportunidade de endossar a apólice de seguro garantia apresentada, para serem prontamente sanados eventuais vícios constantes na garantia.

Contrarrazões no Id.
341247899
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada no mandado de segurança.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início, a
parte embargante sustenta que o voto condutor do v. acórdão foi omisso ao não considerar que
eventuais vícios formais constantes na apólice de seguro-garantia
podem ser sanados por endosso, configurando hipótese que não impediria o reconhecimento do direito líquido e certo.

Compulsando detidamente o v. acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi objeto de ampla e fundamentada análise, tendo o voto condutor examinado exaustivamente a questão central da controvérsia, qual seja, se a apólice de seguro garantia apresentada atendia aos requisitos formais exigidos pela legislação para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

O acórdão embargado fundamentou detalhadamente que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, o voto condutor
consignou
expressamente a questão processual inerente à via mandamental, registrando que:

"A via mandamental, por sua natureza sumária, não comporta a dilação probatória necessária ao esclarecimento de controvérsias fáticas complexas relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais ou à aferição da suficiência da cobertura securitária.
A existência de questionamentos fundados acerca da regularidade formal da garantia prestada afasta a configuração do direito líquido e certo, pressuposto essencial para o êxito da impetração
."

[sem destaque no original].

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

"A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa pressupõe, portanto,
não apenas a existência de garantia, mas sua regularidade formal e material nos termos da legislação aplicável."

E ainda:

"A inobservância desses requisitos formais não constitui mero preciosismo burocrático, mas decorre da necessidade de assegurar a efetividade da garantia prestada e a proteção do interesse público. A exigência de formalidades específicas visa conferir segurança jurídica às relações entre o contribuinte e a Fazenda Pública, estabelecendo parâmetros objetivos para a avaliação da idoneidade das garantias oferecidas."

E concluiu de forma inequívoca que
:

"No presente caso, restou demonstrado que a apólice apresentada não atende integralmente aos requisitos normativos estabelecidos, em destaque a inexistência de cláusula de eleição de foro da Comarca de Cuiabá/MT,
configurando vício formal que compromete sua eficácia como garantia apta a ensejar a emissão da certidão pretendida
."

[sem destaque no original].

A alegação da embargante de que os vícios poderiam ser sanados por endosso não configura omissão do julgado,
o
direito líquido e certo deve estar demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, não sendo admissível sua configuração mediante correções ou adequações posteriores. A eventual possibilidade de correção da apólice por endosso não altera a circunstância de que, no momento da impetração, os requisitos formais não estavam atendidos, circunstância que afasta a configuração do direito líquido e certo.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a Administração Pública
"tem o dever de verificar o atendimento dos requisitos legais e regulamentares para a aceitação de garantias, não podendo ser compelida a emitir certidões com base em documentação que não satisfaça os critérios normativos estabelecidos."

Vê-se ainda que, diferentemente
ao alegado pela embargante, o acórdão embargado examinou de forma exaustiva os aspectos jurídicos pertinentes à controvérsia, incluindo:

a)
A análise da natureza constitucional
do mandado de segurança e seus pressupostos;
b)
O exame da jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa;
c)
A avaliação dos requisitos normativos estabelecidos pela Resolução nº 81/CPPGE/2016;
d)
A consideração dos princípios da legalidade e da segurança jurídica nas relações entre contribuinte e Fazenda Pública.

Registre-se ainda que a
pretensão da embargante de ver reconhecida a possibilidade de correção dos vícios por endosso não encontra respaldo na natureza sumária do mandado de segurança, que exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída
no momento da sua impetração. E ainda,
verifica-se que essa questão não foi suscitada pela parte ora embargante em momento processual anterior, configurando inequívoca inovação recursal.

Conclui-se, portanto,
que a embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito da decisão, questionando os fundamentos pelos quais o acórdão
identificou a existência de
vícios formais
na hipótese dos autos
. Tal pretensão não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão mediante correção de vícios específicos, sem possibilidade de revisão do julgamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026